Tribunal: TJMT
Processo: 1023559-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-29
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Habeas Corpus n. 1023559-54.2021.8.11.0000
Impetrante: Leilaine Pereira Moraes
Paciente: José Lucas dos Santos
Impetrado: Juiz plantonista da Comarca de Sapezal/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em favor de José Lucas dos Santos, apontando como autoridade coatora o juiz plantonista da Comarca de Sapezal/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito em 26.12.2021, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para este fim, e teve sua prisão convertida em preventiva.
Argumenta sobre a necessidade de relaxamento da prisão ante a ilegalidade, a uma porque o beneficiário sofreu violência física dos policiais na hora da abordagem, o que foi relatado em audiência de custódia; a duas porque foi indevida a busca efetuada em seu domicílio, aduzindo que houve apenas denúncia anônima desacompanhada de diligências preliminares e que os policiais arrombaram o portão da residência.
Sustenta ainda a carência de fundamentação idônea no decreto constritivo, ao passo que foram usados argumentos genéricos e abstratos e que a prisão está sendo usada como antecipação de eventual pena.
Assim, afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se desnecessária a prisão no presente caso, considerando ainda os predicados pessoais favoráveis do beneficiário, como bons antecedentes, endereço fixo e se dedica a atividades lícitas, e também ressalta que não há qualquer outro procedimento criminal em seu desfavor.
Diante disso, postula liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus, para relaxar a prisão ilegal do paciente ou para revogar a prisão preventiva, aplicando-se, subsidiariamente, medidas cautelares diversas da prisão (Id. 114061963).
É o relatório.
Sabe-se que a liminar em habeas corpus, especialmente durante o plantão judiciário, reveste-se de caráter excepcional, apenas para as situações de extrema urgência, nos termos da Resolução n. 10/2013/TP.
Não obstante as alegações trazidas na impetração, não vejo como acolher a pretensão liberatória, porquanto, da análise perfunctória própria desta fase, não verifico de plano o alegado constrangimento ilegal.
Impende consignar de início que a pretensão de relaxamento da prisão não merece amparo, pois, ao que aparenta, não houve ilegalidade na busca e apreensão policial, lembrando que se trata de crime de natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo.
Consta dos autos que a Polícia recebeu denúncia anônima de que um casal estaria comercializando entorpecentes em frente ao estabelecimento comercial denominado “bar da acreana”. No local apontado, os policiais depararam-se com o paciente e sua amásia Izabeli, coautuada de alcunha “acreana”, e durante a abordagem pessoal foram encontradas porções de maconha e de pasta-base de cocaína, além de certa quantia em dinheiro na posse do beneficiário. Em decorrência disso, foram efetuadas buscas no interior do local onde foram encontradas diversas porções de droga, até mesmo enterrada no quintal.
Nesse contexto, além de não visualizar, de plano, qualquer ilegalidade na ação policial, convém destacar que, ainda que existisse eventual vício, a conversão do flagrante em prisão preventiva enseja a superveniência de nova fundamentação da segregação do paciente, ficando superadas, portanto, as eventuais irregularidades advindas do auto de prisão em flagrante.
No tocante à suposta agressão causada pelos policiais, conforme bem delineado pelo magistrado singular, trata-se de situação que dá ensejo a outras providências, bem como é necessária a incursão probatória que é incompatível com a estreita via do habeas corpus, especialmente em sede de liminar, logo, eventual violência policial não tem o condão de obstar a prisão cautelar do agente embasada em outros elementos.
No tocante ao pleito de revogação da custódia cautelar, observo que aparentemente a autoridade apontada como coatora motivou adequadamente a decisão combatida.
Dessume-se do decreto constritivo que o juiz de origem entendeu pela necessidade da prisão preventiva do beneficiário e da coautuada Izabeli, por visualizar prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, além de consignar que se faz presente o periculum libertatis, justificando-o na gravidade concreta da conduta e periculosidade dos agentes.
Considerou-se algumas peculiaridades do caso, de que foram apreendidas drogas diversas (maconha, pasta-base de cocaína e cocaína), e elevada quantia em dinheiro (R$ 4.148,00). Saliento nesse ponto que além da diversidade de entorpecente apreendido, eles estavam embalados em várias porções – 38 porções de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 20g; um cigarro de maconha, pesando aproximadamente 0,5g; e 32 porções de cocaína, pesando aproximadamente 26 gramas –, e até mesmo havia droga enterrada no quintal da residência.
Importante consignar que o juiz singular ponderou que a coautuada Izabeli foi presa duas semanas antes dos fatos em apreço, pela prática, em tese, de delito da mesma natureza – apreendidas 47 porções de cocaína e 45 porções de pasta-base de cocaína (APF n. 1003223-86.2021.8.11.0078) –, e em razão da sua condição gravídica foi-lhe concedida prisão domiciliar, conduto, incorreu na mesma prática criminosa ao, supostamente, perpetrar a traficância juntamente com o paciente, em sua própria residência.
Destaco que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Dessa forma, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Encerrado o recesso forense, proceda-se à regular distribuição do feito, atentando-se à eventual prevenção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista